Tribunal: TJDFT
Processo: 0723246-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723246-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCISCO WANDERSON DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a Defesa para que traga aos autos a decisão objeto do recurso. Prazo de 10 (dez) dias, já observada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 17:11:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator